Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-71.2022.8.11.0088
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-71.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 152.735.559-49 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito executado. O embargante alegou nulidade da citação por edital, prescrição intercorrente e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), além de pleitear a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas consistem em: (
I
) verificar a validade da citação por edital realizada na execução fiscal; (
II
) aferir a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ausência de atos efetivos de cobrança por período superior a cinco anos; e (
III
) determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, na execução fiscal, só é admissível quando esgotadas todas as tentativas de localização do executado, o que não ocorreu no caso concreto. O endereço fornecido pelo exequente era insuficiente para possibilitar a diligência do oficial de justiça, sendo que a Fazenda Pública não adotou providências razoáveis para localizá-lo. Assim, reconhece-se a nulidade da citação editalícia.

4. Reconhecida a nulidade da citação, e considerando que transcorreram mais de cinco anos desde a ciência da ineficácia da citação sem a prática de atos efetivos de cobrança, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 a 571).

5. Em observância ao Tema 1.229 do STJ, a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pois decorre do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal. 7.
“1. A citação por edital na execução fiscal é inválida se não forem esgotadas todas as diligências possíveis para localização do executado.”
8.
“2. Reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, caso decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.”
9.
“3. Em observância ao princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 487, II, e 924, V; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Tema Repetitivo 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
apelação cível interposta por
José Francisco Freitas de Medeiros,
representado por advogado dativo no exercício da curadoria especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã,
que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.º 1000355-71.2022.8.11.0088
,
julgou improcedentes os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Apelante argumenta que a citação por edital é nula, pois o Estado forneceu um endereço incompleto e não esgotou as diligências necessárias para localizar o executado, como consultas aos sistemas INFOSEG e INFOJUD. Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que já se passaram mais de nove anos desde o ajuizamento da execução sem que tenha havido citação válida, o que tornaria a cobrança inexigível.

Alega também cerceamento de defesa, pois o processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) não foi juntado aos autos, dificultando a verificação da legalidade do débito e a apresentação do cálculo do valor incontroverso. Por fim, questiona a validade da CDA, apontando a ausência de requisitos essenciais, como a indicação da forma de cálculo dos juros e encargos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento da justiça gratuita, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da citação por edital, a prescrição intercorrente e a extinção da execução. Além disso, pleiteia a apresentação da cópia integral do processo administrativo que originou a CDA 2013736, sob pena de cerceamento de defesa, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
apelação cível interposta por
José Francisco Freitas de Medeiros,
representado por advogado dativo no exercício da curadoria especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1000355-71.2022.8.11.0088, julgou improcedentes os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos, que o Estado de Mato Grosso propôs a ação de execução fiscal n.º
0000158-51.2013.8.11.0088
, em face
de José Francisco Freitas de Medeiros
,
objetivando a cobrança de
crédito decorrente de multa ambiental
, cujo valor, à época da distribuição da ação, totalizava R$
20.026,56
(
vinte mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
).

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização. Aduz, ainda, que a prescrição intercorrente ficou configurada, bem como que a Certidão de Dívida Ativa é nula pela ausência de requisitos essenciais, como a indicação da forma de cálculo dos juros e encargos.

Requer, assim, a extinção da execução fiscal. Por fim, p
ostula
pelo deferimento da justiça gratuita
diante do patrocínio da defesa do executado
por
advogado dativo
no exercício da curadoria especial.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre salientar que, embora a parte esteja sendo representada p
or Advogado Dativo
como curador especial — o que poderia, em tese, ensejar a presunção de hipossuficiência econômica —, tal presunção não ocorre de forma automática, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. É indispensável que a parte interessada comprove sua condição de vulnerabilidade econômica para a concessão do benefício, conforme já decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).
”.

Nesse sentido,
o Advogado Dativo
, enquanto representante do

apelante, goza de isenção do recolhimento do preparo recursal, não implicando no deferimento automático da gratuidade da justiça.
Assim, no caso em tela não se verificou a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do embargante, o que obsta o deferimento do pleito de concessão da justiça gratuita.

A preliminar arguida será analisada conjuntamente com o mérito do recurso, tendo em vista a sua estreita relação com as razões recursais apresentadas, de modo a assegurar uma abordagem integral e coerente da controvérsia posta em exame.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal está centrada na nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado, que reside em zona rural, bem como na consequente prescrição intercorrente diante do transcurso de mais de dez anos desde a ciência do exequente da ineficácia da citação. Além da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

No que concerne a
citação por edital, a Lei n.º 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (
I
) citação por correio e (
II
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

Após análise detalhada dos autos da execução fiscal nº 0000158-51.2013.8.11.0088, verifico que o apelante tem razão, pelos fundamentos que passo a expor.

No presente caso, verifica-se que o despacho citatório ocorreu em
26/02/2013
(Id.
68160535
, pág.
06
). A carta de citação fo
i
expedida em
01/03/2013
, (Id.
68160535
, pág.
08
).

O aviso de recebimento enviado
ao endereço: Gleba Rio Branco – 78325000 - Aripuanã- MT,
retornou

com a informação de endereço insuficiente
em 03/04/2014
(
Id.
6816053
5

pág
.
12
).

Em 15/05/2017, conforme Id.
68160535
, pág. 28, foi expedido mandado de citação para o endereço mencionado. Posteriormente, o oficial de justiça certificou, em Id. 68160535, pág. 25, a impossibilidade de localizar o executado, devido à escassez de informações sobre o local, que possui grande extensão territorial, razão pela qual a diligência não foi realizada, destacando o seguinte:

“[...] deixei de me diligenciar para proceder a citação do requerido em virtude da omissão da requerente quanto às informações necessárias para cumprimento dos atos, não havendo nos autos qualquer apontamento referente à exata localização do requerido dentro da referida gleba, que possui uma área de 680 km2 (seiscentos e oitenta quilômetros quadrados) ou 68.000ha (sessenta e oito mil hectares), sendo tal dado, necessário para a efetividade da diligência, conforme prevê o Art. 710, Parágrafo Único da CNCG.”

A Fazenda Pública requereu a citação por edital do executado em
27/09/2018
, I
d.
68160535, pág. 36
. O juízo deferiu o pedido em
10/12/
2018, sendo
expedido
e afixado o edital
em
14/12/2018
.

Decorrido o prazo do edital
em 21/02/2019
,
foi
determinada a
nomea
ção de
Advogado Dativo para exercer a
curador
i
a especial em
25/06/2020
,
c
onsequentemente em 10/04/2023,
o Advogado informou nos autos o aceite da nomeação e a oposi
ção dos presentes embargos.
(Id.
68160535
, págs. 39 a 59).

Diante do exposto, conclui-se que o endereço fornecido pelo exequente para a localização do executado revela-se manifestamente insuficiente, haja vista tratar-se de uma "Gleba" de extensa dimensão territorial, circunstância que inviabilizou a efetivação da diligência pelo oficial de justiça. Assim, não se pode considerar esgotadas todas as possibilidades de localização do executado.

Ademais, ao ser intimada para se manifestar sobre o insucesso da diligência – ou, mais precisamente, sobre sua não realização –, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a citação por edital, sem demonstrar qualquer tentativa prévia de obtenção de informações mais precisas acerca do paradeiro do executado.

O Superior Tribunal de Justiça em caso análogo consolidou o seguinte entendimento:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2014256 - CE (2021/0355302-4)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelo qual o MUNICIPIO DE FORTALEZA se insurgira, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fl. 34):
RECURSO APELATÓRIO EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.
INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Mostra-se adequada, no caso, a extinção do feito, sem resolução do mérito quando desatendida a determinação de emenda da petição inicial, por duas oportunidades, considerando a impossibilidade de localização do executado. II - Hipótese em que, insuficientemente atendidos os requisitos do art. 2°, § 5° da Lei de Execuções Fiscais, assim como do art. 202 do CTN, a nulidade afigura-se evidente, o que, somado ao desacatamento da ordem de emenda a inicial, enseja a extinção do feito executivo, na forma dos
arts
. 319 e 321, do CPC e/e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. III - Precedentes jurisprudenciais deste Sodalício, do TRT da 5a Região e do STJ. IV - Recurso Apelatório conhecido e
improvido.

[
...]

A despeito disso, o exequente nada apresentou. Diante desse cenário, em que pese a insurgência recursal, mostra -se inegável o desatendimento do exequente às determinações do juízo. Tal fato conduz o feito à sua extinção, especialmente porque, reitera-se, a inércia do exequente inviabiliza a citação, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento da demanda. Ao contrário do alegado pelo autor, tanto a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2°, § 5°, quanto o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, estabelecem os requisitos que devem constar no Termo de Inscrição de Dívida Ativa, bem como na CDA respectiva, sendo que de seu contexto é possível extrair a necessidade de reunir elementos suficientes a possibilitar a localização do devedor, o que não se verifica no caso dos autos. Nessas circunstâncias, considerando-se a impossibilidade de encontrar a parte executada, bem como a ausência de suficiente emenda da inicial, posto que intimado o exequente por duas vezes, a extinção do feito executivo era mesmo de rigor, diante da ausência dos requisitos dos
arts
. 319 e 321, ambos do CPC. O
Tribunal de origem reconheceu que a parte recorrente não havia reunido elementos suficientes na inicial que permitissem a citação da parte recorrida, no caso, seu endereço correto,
e também
não cumpriu com a determinação de emenda à inicial. Verifico do trecho da decisão recorrida que, após o retorno da diligência negativa de citação, o Juízo permitiu que o exequente, ora recorrente, corrigisse o erro na indicação do endereço por meio de sua intimação pessoal, mas o Município quedou-se inerte. Também não apontou qualquer dificuldade na obtenção da informação, conforme permite o art. 319, § 1º, do CPC. Dessa forma, é evidente o descumprimento de decisão judicial por parte do recorrente que não oportunizou o correto prosseguimento do feito indicando o endereço da parte executada, resultando na extinção do feito na forma da lei processual civil. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES Relator (
AREsp
n. 2.014.256, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJe
26/09/2024.)
[g.n.]”.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – CULPA DO FISCO ESTADUAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO AO CASO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE N. 643.247/SP – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não há falar em tentativa frustrada de citação pessoal se o ato não se concretizou em razão de a parte exequente não ter fornecido o endereço correto do executado.

Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário se a execução fiscal foi proposta depois de 05 (cinco) anos da data de sua constituição.

Em vista de a ação ter sido proposta antes da publicação do acórdão que julgou inconstitucional a TACIN, aplica-se a modulação dos efeitos no presente caso. (N.U 1024090-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 06/08/
2023)[
g.n
.]”.

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NULIDADE — CONFIGURAÇÃO — ENDEREÇO INEXISTENTE — CULPA DA FAZENDA PÚBLICA. A impossibilidade da realização de citação pessoal no endereço inexistente indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.
Assim, competia à Fazenda Pública adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.
Recurso não provido. (N.U 1013279-87.2022.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).
[
g.n
.]”.
”

Nesse contexto, resta evidente que a citação do recorrente não obedeceu aos ditames legais, razão pela qual deve ser reconhecida sua nulidade, com a consequente invalidação de todos os atos subsequentes.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição intercorrente, devendo-se observar os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, fixados no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS. Tais temas disciplinam a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e respectivos parágrafos da Lei de Execução Fiscal, conforme consignado na ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

À luz dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o prazo de suspensão da Execução Fiscal por 1 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), teve início em 03/04/2014 (Id. 68160535, pág. 12), data em que restou infrutífera a tentativa de citação, com a devolução do aviso de recebimento e a informação de insuficiência do endereço. Destaca-se que tal marco temporal independe de manifestação judicial específica para sua configuração.

Decorrido o prazo de suspensão, soma-se o período prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que o termo final para a consumação da prescrição intercorrente ocorreu em 03/04/2019. Ressalte-se, ainda, que a citação por edital, por ser nula, não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

Por fim, uma vez reconhecidas a nulidade da citação editalícia e a prescrição intercorrente, resta
prejudicada a análise dos demais pedidos
, por perda superveniente de objeto.

Assim, merece provimento parcial o presente recurso, devendo a sentença proferida pelo juízo a quo ser reformada
,
inclusive no tocante a condenação em honorários.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo
1.229 firmou
a seguinte tese:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de

pr
é
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

Esse
entendimento decorre da aplicação direta do princípio da causalidade, que
determina que os ônus processuais devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua continuidade.

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, seria inapropriado impor ao credor os ônus sucumbenciais, pois isso representaria uma subversão do princípio da causalidade, resultando em um benefício indevido ao devedor que, de forma inequívoca, deixou de cumprir suas obrigações no prazo devido. Por essa razão, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
quando a extinção da execução fiscal ocorre exclusivamente pela prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos do embargante, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por consequência, a ocorrência da prescrição intercorrente. Em razão disso, julgo extintos os presentes embargos e determino a extinção da Execução Fiscal nº 0000158-51.2013.8.11.0088, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem custas nos termos do artigo 3º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001
.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1.229

Por fim, mantenho
os honorários dativos em favor da defensora nomeada, Dra. Debora
Smerdeck
Piotto, OAB/MT 22984, em 4
URH's
, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e consoante tabela da OAB/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025